Tribunal: TCU
Processo: 028.289/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo FNDE por omissão no dever de prestar contas do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja). Município de Mulungu/CE, exercício 2013.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo FNDE em desfavor de Francisco Sávio Bezerra Uchôa, ex-prefeito do Município de Mulungu/CE (gestão 2013/2016), ante a omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2013. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, alíneas "a" e "c", e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Francisco Sávio Bezerra Uchôa; 9.2. julgar irregulares suas contas e condená-lo ao recolhimento aos cofres do FNDE das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/07/2013 33.878,00 11/07/2013 30.580,40 11/07/2013 31.442,00 11/07/2013 4.260,00 14/10/2013 3.051,00 14/10/2013 176,80 14/10/2013 1.596,68 14/10/2013 14.656,72 14/10/2013 6.516,99 14/10/2013 3.212,24 14/10/2013 15.685,47 14/10/2013 1.835,88 14/10/2013 883,02 17/10/2013 748,77 06/11/2013 49.180,00 07/11/2013 14.989,32 07/11/2013 7.183,47 07/11/2013 3.212,24 07/11/2013 951,49 07/11/2013 98,60 08/11/2013 129,65 08/11/2013 863,20 08/11/2013 34,46 08/11/2013 748,77 10/12/2013 7.650,00 10/12/2013 21,27 10/12/2013 23,68 20/12/2013 98,60 20/12/2013 748,77 20/12/2013 14.989,32 20/12/2013 6.134,67 20/12/2013 3.212,24 20/12/2013 1.890,12 20/12/2013 73,26 20/12/2013 578,19 20/12/2013 34,46 27/12/2013 51.360,00 9.3. aplicar-lhe multa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia desta decisão ao responsável, ao FNDE e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.